Tribunal: TJDFT
Processo: 0750107-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750107-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENERPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: DEIVID RIBEIRO DA SILVA LANA, PATRICIA DE SOUZA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, nos autos do cumprimento de sentença originado de ação monitória ajuizada contra D &amp; L COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – ME, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido em desfavor dos sócios administradores da empresa executada, DEIVID RIBEIRO DA SILVA LANA e PATRÍCIA DE SOUZA BATISTA. A agravante sustenta que, após o trânsito em julgado da sentença constitutiva do título executivo judicial, foram realizadas todas as diligências possíveis para localizar bens da executada, inclusive pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, conforme certidões juntadas aos autos. Ressalta que a empresa encontra-se inapta perante a Receita Federal desde agosto de 2024, o que evidencia o esvaziamento patrimonial e a omissão de declarações fiscais. Diante da frustração das tentativas de satisfação do crédito, requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando abuso da personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade e confusão patrimonial. Argumenta que a executada, cujo objeto social é comércio e distribuição de alimentos, celebrou contratos de locação de equipamentos para construção civil, atividade estranha à sua finalidade, com inadimplemento integral e retenção dos bens locados, o que demonstra utilização dolosa da pessoa jurídica para lesar credores. Afirma que os sócios agravados se beneficiaram diretamente da conduta ilícita, ocultando patrimônio e inviabilizando a efetividade do processo de execução. Destaca que a empresa possuía capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas não foram localizados bens ou instalações, indicando que os ativos foram desviados para pessoas físicas ou terceiros, o que caracteriza confusão patrimonial, pois houve transferência de patrimônio sem contraprestação e ausência de separação entre bens da sociedade e dos sócios. Reclama que a decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de provas suficientes para aplicação da teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil, desconsiderando os indícios robustos de abuso e a inaptidão cadastral da empresa, além de alegar omissão quanto à análise das diligências realizadas e dos documentos que comprovam a insolvência da executada. Quanto ao periculum in mora, aponta que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da execução, cujo valor atualizado é de R$ 151.474,11 (cento e cinquenta mil quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos), e sujeita a agravante ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, agravando seu prejuízo. Requer, em tutela de urgência, a constrição de valores existentes nas contas dos sócios agravados, inaudita altera parte, para garantir o resultado útil do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão interlocutória para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, além da condenação destes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Preparo regular, conforme certificado no ID 78421388. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois, apesar da relevância das alegações sustentadas no agravo de instrumento, não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica, não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. A recorrente sequer indica argumentos concretos para sustentar a presença periculum in mora para justificar a constrição patrimonial em face dos agravados, já que se limita a destacar o interesse no recebimento do crédito e sobre os riscos inerentes à suspensão do processo de origem por falta de localização de bens da devedora, além de discorrer abstratamente sobre a possibilidade de frustração da execução, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que a medida vindicada é satisfativa e apresenta efeitos potencialmente irreversíveis, já que se destina à constrição imediata do patrimônio dos sócios da empresa executada que a agravante pretende ver incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença, a quem deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa a respeito dos fatos narrados na peça de interposição do recurso. É necessário observar que é vedada a concessão de pretensão antecipatória do mérito recursal quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, apesar da relevância da argumentação sustentada no recurso, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso, devendo ser observado, especialmente, ser satisfativa a pretensão antecipatória deduzida pela recorrente. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, e diante da vedação contida no § 3o do mesmo dispositivo legal, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator